Tribunal: TJES
Processo: 5013430-91.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013430-91.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: SARITA ZOTELLE LUBIANA SIQUEIRA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E PROPORICIONALIDADE NA HIPÓTESE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, alega a parte autora que recebeu em sua residência um cartão de crédito que nunca solicitou ou desbloqueou, e que posteriormente recebeu diversas ligações e verificou que seu nome estava negativado em decorrência de uma dívida no valor de R$ 18.281,00 (dezoito mil duzentos e oitenta e um reais).

Nas razões recursais (ID 3913456), o banco recorrente alega a inexistência de comprovação dos danos morais e a inexistência de defeito no serviço. Subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, razão pelo qual a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ante a sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Da análise detida dos autos verifico que a parte recorrente não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil,considerando que não trouxe aos autos contrato assinado pela parte que demonstrasse que a requerente solicitou o referido cartão de crédito, ademais coaduno com o entendimento da R. sentença de que se demonstram evidências de fraude, desta forma caracterizando em responsabilidade pela parte recorrente.

Por fim, tendo em conta o contexto dos fatos, concluo como razoável e proporcional o valor indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, qual seja, a quantia de R4 8.000,00 (oito mil reais, razão pela qual deve, a meu ver, ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o ato sentencial objurgado.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% )vinte por cento) sobre o valor da condenação,
na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)